Tribunal: TJSP
Processo: 1000467-83.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS. Terceiro fraudador que teve acesso a dados inerentes ao sigilo bancário entre os litigantes, bem como efetivo conhecimento do gerente que mantinha o vínculo negocial entre as autoras e o banco réu. Devolução de parte de quantia que não configura mera liberalidade do agente financeiro, mas inequívoca falha na prestação do serviço

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS. Terceiro fraudador que teve acesso a dados inerentes ao sigilo bancário entre os litigantes, bem como efetivo conhecimento do gerente que mantinha o vínculo negocial entre as autoras e o banco réu. Devolução de parte de quantia que não configura mera liberalidade do agente financeiro, mas inequívoca falha na prestação do serviço bancário. Precedentes deste E. TJSP. Banco réu que não comprova a regularidade das operações questionadas pelas autoras. Não configuração de fato de terceiro, tampouco de culpa exclusiva da vítima. Provas documentais que comprovam o efetivo dever de indenizar.
Recurso provido.